Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-42.2013.8.11.0028
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000578-42.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CARLOS E. DA SILVA - ME - CNPJ: 05.316.510/0001-96 (APELADO), ISA APARECIDA DA SILVA - CPF: 513.042.871-49 (APELADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 569.743.101-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EM E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Considerando que houve o aperfeiçoamento da relação processual com a citação válida dos executados aplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Assim, o processo só poderia ser extinto a pedido da parte interessada.

Com efeito, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de Poconé
/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000578-42.2013.8.11.0028 movida contra
CARLOS E. DA SILVA – ME E OUTROS
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Nas razões recursais, sustenta ofensa à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que
"a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
19/03/2013
, a Ação de Execução Fiscal nº
0000578-42.2013.8.11.0028
em desfavor de
CARLOS E. DA SILVA – ME E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) inscrito na
CDA nº 20126692,

cujo valor alcançava a importância de R$ 3.328,03 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e três centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 20/03/2013, o Juízo
a quo
determinou a citação dos devedores, que restou frutífera em 29/04/2013.

Em 18/10/2013, os devedores informaram a quitação do débito.

Em 23/12/2013, os autos foram impulsionados para intimar a Fazenda Pública para requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, que foi cumprida em 24/03/2014.

Em 24/06/2016 fora certificado o decurso do prazo para manifestação.

Em 22/06/2017, os autos novamente foram impulsionados para intimar a Fazenda Pública para requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Em 10/05/2019 fora certificado o decurso do prazo para manifestação.

Em 29/05/2019, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, nos termos do art. 485, inciso Ill, do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
a suscitar ofensa à Súmula 240 do STJ.

Sobre o assunto, a Corte no julgamento do
Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314) decidiu pela inaplicabilidade do entendimento sumular nas hipóteses de quando há relação bilateral, o que não é o caso dos autos, já que houve a citação válida do devedor, tendo este inclusive informado a quitação do débito, mas nada se manifestou sobre a extinção do feito
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000) 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)

Assim, considerando que houve o aperfeiçoamento da relação processual com a citação válida dos executados aplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Com efeito, o processo só poderia ser extinto a pedido da parte interessada.

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021